Tribunal: STF
Processo: Rcl 86231
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Charqueada em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2145483-90.2024.8.26.0000, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei nº 1.999/2023, do Município de Charqueada, que instituiu o programa emergencial de desemprego denominado “Cidadão Protagonista”.



    O Procurador-Geral sustentou que determinados dispositivos da lei, especialmente os §§ 1º e 3º do art. 5º, permitiriam a admissão de pessoal sem concurso público, caracterizando contratação temporária disfarçada e violando as Constituições Estadual e Federal. Em decisão inicial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu liminar suspendendo a eficácia da norma.



    O Município de Charqueada ajuizou pedido de Suspensão de Liminar (SL 1.739) perante o Supremo Tribunal Federal. Em 26 de junho de 2024, o e. Ministro Roberto Barroso, então Presidente, acolheu o pedido, suspendendo a liminar do TJSP e afirmando que a colaboração de bolsistas, em caráter eventual, como contrapartida pela participação em programa de apoio a desempregados, não se confunde com contratação temporária.



    O Tribunal de origem, ao apreciar o mérito da ação, julgou procedente o pedido, reconhecendo que o programa configurava contratação temporária irregular. O recurso extraordinário interposto pelo Município foi inadmitido pela Presidência do TJSP, com fundamento na aplicação do Tema 612 da Repercussão Geral. O agravo interno subsequente também foi rejeitado pela Câmara Especial de Presidentes, sob o argumento de que não houve demonstração do distinguishing e que o caso se alinhava ao Tema 612.



    O reclamante sustenta que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal e afrontou sua autoridade. Alega que o acórdão impugnado desrespeitou decisão anterior da Presidência do STF na SL 1.739, que analisou a mesma lei, as mesmas partes e a mesma controvérsia, assentando que o programa social não se confunde com contratação temporária. Aduz que, ao insistir em tese já afastada pelo STF, a autoridade reclamada esvaziou a eficácia da decisão proferida na contracautela, usurpando a competência da Corte para dar a palavra final sobre a matéria.



    Argumenta, ainda, que houve manifesta afronta à autoridade do STF e erro de enquadramento jurídico, pois o TJSP aplicou o Tema 612 — relativo à contratação temporária de servidores — a uma lei que institui programa de assistência social. Ressalta que a distinção entre programa social e contratação temporária foi o ponto central da decisão na SL 1.739. O Município reforça essa tese citando precedentes do STF que reconhecem a natureza assistencial e pedagógica de programas semelhantes, afastando a exigência de concurso público ou das regras de contratação temporária.



    Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão proferido no Agravo Interno Cível nº 2145483-90.2024.8.26.0000/50002 e de todos os atos dele decorrentes, restabelecendo a plena vigência da Lei Municipal nº 1.999/2023 até o julgamento final da Reclamação.



    No mérito, pleiteia a procedência da Reclamação para cassar o referido acórdão e a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, garantindo a autoridade da decisão proferida na SL 1.739 e determinando o regular processamento do apelo extremo.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 658.026, paradigma do Tema 612 da da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.



    Nada obstante, no caso em análise, discute-se a possibilidade de beneficiários de programa assistencial, destinado ao atendimento de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade social, realizarem “atividades práticas profissionais” em órgãos públicos. 



    Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2145483-90.2024.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça daquele Estado, questionando a constitucionalidade de determinadas expressões contidas na Lei nº 1.999/2023, do Município de Charqueada/SP, que instituiu o programa emergencial de desemprego denominado “Cidadão Protagonista”. O Desembargador Relator deferiu pedido liminar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados até o julgamento definitivo da ação direta.



    Em face dessa decisão, o Município de Charqueada apresentou pedido de contracautela (SL 1.739), pleiteando a suspensão parcial da tutela liminar concedida, a fim de assegurar a manutenção dos benefícios atualmente concedidos pelo Programa Cidadão Protagonista até o seu termo final ou até o trânsito em julgado da ação principal.



    Na ocasião, o e. Min. Roberto Barroso, então Presidente, suspendeu os efeitos da decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, discute-se a possibilidade de beneficiários de programa assistencial voltado ao atendimento de pessoas desempregadas que estejam em situação de vulnerabilidade social, realizarem “atividades práticas profissionais” em órgãos públicos. De acordo com a decisão impugnada, a implementação dessa política tem por obstáculos a exigência constitucional de realizar concurso público para a investidura em cargos públicos e o caráter excepcional das contratações temporárias (art. 37, II e IX, da Constituição).



    A questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. No contexto da pandemia causada pela COVID-19, esta Corte deferiu medidas de contracautela para suspender decisões que interromperam programas similares, por entender que: (i) seu caráter assistencial afasta a disciplina das contratações temporárias; e (ii) a matéria se insere na competência dos municípios, por constituir objetivo da assistência social (arts. 23, II e X, e 203, III e VI, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: SL 1.561, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 18.08.2022; SL 1.531, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.05.2022; SL 1.527, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 19.04.2022.



    No mesmo sentido, a 2ª Turma concluiu que a colaboração de bolsista, em caráter eventual, como contrapartida de sua participação em programa de apoio a desempregados, não se confunde com o regime de contratação temporária (RE 791.826 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.04.2018). O argumento foi reafirmado em decisões posteriores (RE 730.720, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 17.08.2018; e RE 1.432.079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 30.05.2023). A tese parece se alinhar, ainda, aos precedentes em que esta Corte reconhece a “possibilidade da instituição de programas de residência jurídica, no âmbito de órgãos e entidades da Administração Pública, destinados a bacharéis em direito e a estudantes inscritos em programas de pós-graduação que objetivam desenvolver as capacidades e conhecimentos técnicos necessários ao ingresso no mercado de trabalho” (ADI 6.693, Relª. Minª. Rosa Weber, j. Em 24.01.2021).



    Em outros julgados, o Tribunal entendeu que programas do gênero implicariam a contratação temporária de servidores sem a presença dos requisitos constitucionais necessários. Confiram-se: SL 1.650 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 25.09.2023; Rcl 51.796 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 24.06.2022; SL 1.641, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 13.06.2023; e Rcl 43.063 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. Em 27.05.2022.



    Diante desse quadro, identifico risco de grave lesão à ordem pública na manutenção da decisão impugnada. Entendo que o “Programa Assistencial e Humanitário Cidadão Protagonista”, criado pelo Município de Charqueada, se vincula à competência do ente público em matéria de assistência social (arts. 23, II e X, e 203, III e VI, da Constituição). A princípio, essa circunstância afasta a necessidade de realização de concurso público e de observância dos requisitos aplicáveis à contratação temporária (art. 37, II e IX, da Constituição).



    Os beneficiários do programa são pessoas desempregadas e sem amparo da seguridade social, que recebem auxílio de R$ 1.000,00 mensais e cestas básicas. Eles devem participar de cursos de qualificação profissional e realizar atividades práticas profissionais em empresas e órgãos públicos, inclusive de outros poderes ou esferas de governo (arts. 4º e 5º, §§ 1º e 2º). O programa contempla até 100 famílias afetadas por situação perene de desemprego (arts. 3º, I, e 4º), com prioridade para mães provedoras de núcleos monoparentais, mulheres em situação de violência e trabalhadores de setores econômicos mais gravemente atingidos. Além disso, há reserva de vagas para pessoas com deficiência (art. 4º, §§ 2º e 3º).



    Assim, caso suspensa a prestação de serviços em órgãos públicos, recursos públicos continuariam a ser gastos para o pagamento das bolsas-auxílio, mas haveria comprometimento de um dos principais instrumentos para a reinserção dos munícipes no mercado de trabalho.”



    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte possui orientação no sentido de que a implementação de programas assistenciais, ainda que prevejam a concessão de auxílio pecuniário condicionado ao desempenho de alguma atividade durante a participação, não caracteriza contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de institutos jurídicos distintos, razão pela qual o Tema 612 da Repercussão Geral não se aplica ao caso concreto, que versa sobre política pública de natureza essencialmente assistencial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 658.026/MG). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, em razão do equívoco do Tribunal de origem ao aplicar a sistemática da repercussão geral (Tema 612 RG). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. O Tema 612 da Repercussão Geral trata especificamente da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e não abrange programas assistenciais como o instituído pela legislação municipal impugnada. 4. A decisão do Tribunal de origem aplicou indevidamente o Tema 612, contrariando a orientação fixada por esta Suprema Corte em casos análogos, nos quais se reconheceu a validade de programas assistenciais municipais voltados à inclusão social pelo trabalho. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 73.732-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 02.04.2025)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Programa social. Auxílio ao desempregado. Caráter assistencial. Não constitui vínculo empregatício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que considerou constitucional lei municipal que criou programa de auxílio ao desempregado, visando a dar ocupação, renda e qualificação profissional em caráter assistencial e temporário. 2. O recorrente questiona a constitucionalidade da lei municipal, argumentando que o programa de assistência social dissimula contratação temporária de servidores públicos, em burla à exigência de concurso público. 3. O Tribunal de origem manteve a validade da lei municipal, afastando a alegação de burla ao concurso público, ao entender que o programa possui caráter assistencial, temporário e excepcional, e não estabelece vínculo empregatício ou estatutário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o programa municipal de auxílio ao desempregado, que oferece ocupação, renda e qualificação profissional, configura programa social legítimo ou contratação temporária irregular em burla à exigência de concurso público. III. Razões de decidir 5. No caso, o Tribunal de origem consignou que a contratação temporária questionada constitui programa social de assistência a pessoas desempregadas, cujos beneficiários transitórios não travam relação de emprego ou estatutário com o poder público. 6. Estão presentes o caráter temporário e excepcional da contratação, bem como o caráter formador e informativo do programa, consubstanciado na participação em cursos de qualificação profissional e trabalhos socioeducativos. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de normas que instituem programas sociais com a finalidade de integrar pessoas em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. O programa questionado não se confunde com a contratação temporária para suprir necessidade burocrática da Administração Pública, não se aplicando ao caso o tema 612 da repercussão geral, que trata dos requisitos autorizadores da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 9. Não há falta de razoabilidade no programa, visto que o caráter assistencial em favor de pessoas desempregadas predomina em relação ao interesse da Administração Pública municipal em reorganizar os quadros de seus servidores públicos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido.” (RE 1.551.780-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19.08.2025).



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, afastando-se a aplicação da tese fixada para o Tema 612 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente